Tribunal: TJDFT
Processo: 0727077-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE CELULAR. UTILIZAÇÃO DE DADOS PARA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante; (ii) examinar se a subtração dos valores bancários, mediante uso do aparelho subtraído, comprova a autoria do furto por parte do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A autoria está evidenciada pela realização de transferências bancárias, a partir da conta da vítima, diretamente para conta de titularidade do réu, utilizando-se o aplicativo bancário instalado no celular subtraído, cuja senha de acesso encontrava-se armazenada no próprio aparelho.
4. 4. O conjunto probatório não deixa dúvidas de que o telefone celular furtado foi empregado como meio de execução de nova conduta criminosa, ao viabilizar o acesso aos dados bancários da vítima e permitir a efetivação das transferências, o que resultou na ampliação do prejuízo patrimonial suportado.
5. 5. A materialidade do crime está comprovada por boletim de ocorrência, termos de declaração, extratos bancários e demais documentos acostados aos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. 6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput, e 71; CPP, arts. 386, VII, e 239; CP, art. 33, § 2o, “c”; CP, art. 44; MP no 1.091/2021.